Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 157, §2o, VII, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu às penas do art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 dias-multa, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão da execução da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria delitivas são incontroversas, comprovadas por documentos e depoimentos colhidos durante a instrução processual.
4. A defesa alega violação do princípio da isonomia e da individualização da pena, bem como ofensa à lei federal e à Constituição Federal, ao não considerar as atenuantes para redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.
6. A aplicação de pena abaixo do mínimo legal pode violar o princípio da legalidade e a separação dos poderes, comprometendo a segurança jurídica e a coerência do sistema penal.
IV. Dispositivo
Recurso não provido.